Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800693-52.2021.8.14.0000
PACIENTE: GERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO. 1) EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – DELONGA PROCESSUAL INJUSTIFICÁVEL E IRRAZOÁVEL - FLEXIBILIZAÇÃO DAS SÚMULAS N. 52, DO STJ, E N. 01, DESTA CORTE – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. O paciente encontra-se segregado cautelarmente desde julho de 2018, sem que tenha recebido sentença penal, não podendo ser a delonga processual a ele atribuída, mas sim, ao próprio Estado, sobretudo diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca originária, tento é assim, que os autos chegaram a permanecer quatro meses paralisados naquele Órgão, a fim de que fossem apresentadas as alegações finais do coacto, porém retornaram ao juízo sem a aludida peça, estando atualmente, desde o mês de fevereiro próximo-passado,

aguardando a apresentação das referidas alegações finais através de advogado dativo nomeado para tanto, sendo que até a presente data não se tem notícias de ter o referido causídico assim o feito, restando, portanto, evidente o constrangimento ilegal, mormente por não poder o réu permanecer segregado cautelarmente, de forma indefinida, no aguardo do julgamento do mérito, sob pena de se traduzir em clara antecipação de pena. Mitigação das Súmulas n. 52 e n. 01, do STJ. Precedentes. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Gerson Bandeira de Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari.

Narra a impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 30 de julho de 2018, sem que a instrução processual da ação penal contra ele em trâmite tenha sido concluída, alegando, em síntese, estar o aludido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pelo que pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, requer a concessão da ordem em definitivo.

Vieram os autos a mim distribuídos, sendo que por me encontrar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu ter sido o paciente denunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 33, da lei 11.343/06, e art. 14 da lei 10.826/03, estando o mesmo segregado preventivamente desde 31 de julho de 2018, enquanto a ação penal contra ele em trâmite encontra-se em fase de alegações finais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento, porém denegação do
mandamus.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

De pronto, entendo ser caso de concessão da ordem ao fundamento do excesso de prazo, senão vejamos:

Em que pese seja cônscio o entendimento sumulado através dos enunciados n. 52, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e n. 01, desta Egrégia Corte, no sentido de que encerrada a instrução processual, encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se pode olvidar dos princípios norteadores da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na medida em que o réu não pode permanecer segregado cautelarmente, de forma indefinida, no aguardo do julgamento do mérito, sob pena de se traduzir em clara antecipação de pena.

In casu,
segundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como obtidas através de consulta ao sistema LIBRA, vê-se estar o paciente segregado cautelarmente desde o dia 31 de julho de 2018, tendo sido recebida a denúncia contra ele oferecida em 10 de agosto daquele mesmo ano, ocasião na qual o magistrado de primeiro grau determinou a citação do acusado, para apresentação de defesa preliminar.

Ato contínuo, em 26/10/18, não tendo o paciente constituído patrono particular para apresentação de defesa prévia, lhe foi nomeado defensor dativo, Dr. Mário Renan Cabral Prado Sá, OAB/PA:20.818, que deixou de apresentar a devida peça, razão pela qual, em 23/01/2019, foram revogados os poderes atribuídos ao referido profissional, tendo sido constituída a advogada dativa Dra. Simone Gemaque dos Santos OAB/PA: 17543.

Apresentada a defesa preliminar do paciente, o juízo
a quo
entendeu ausentes as hipóteses de aplicação do artigo 397 do CPP, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 2019, ocasião na qual foi ouvida uma testemunha de acusação e expedida Carta Precatória para oitiva de outra, residente no Estado do Rio de Janeiro.

A audiência de instrução e julgamento teve continuidade somente em 20/02/2020, na qual foram ouvidas mais duas testemunhas, restando pendente ainda o interrogatório do réu, que, por sua vez, embora tenha sido designado somente para fevereiro do ano em curso, acabou sendo realizado através de Carta Precatória, rentando prejudicado o referido ato, pelo que foi encerrada a instrução processual, tendo o juízo
a quo,
em 15/10/2020,

determinado a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

Contudo, já em fevereiro de 2021, isto é, quatro meses depois do último ato judicial, os autos retornaram da Defensoria Pública sem as devidas alegações finais, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau nomeou nova advogada dativa para o patrocínio do coacto, não existindo, entretanto, notícias de ter sido apresentada a peça em questão até o presente momento.

Com efeito, vê-se que o lapso temporal demandado à formação da culpa do paciente não se mostra justificável, tampouco razoável, evidenciando o notório constrangimento ilegal a ele infligido, não havendo que se falar em complexidade do feito capaz de justificar tamanha delonga processual, qual seja, quase três anos, mormente em se tratando de feito com um único réu.

Aliás, cumpre ressaltar, que a elasticidade dos prazos processuais causada pela ausência de Defensor Público na Comarca originária, ou pela delonga dos atos praticados pelos advogados dativos nomeados ao patrocínio do paciente, de forma alguma, possui o condão de afastar o constrangimento ilegal evidenciado na hipótese, ao contrário, ratifica a desídia Estatal, que, em se tratando de um Estado Democrático de Direitos, tem como dever assegurar tanto a ampla defesa e o contraditório ao réu, como também a razoável duração do processo.

Com efeito, embora seja cediço que os prazos no processo penal não possam ser contados de forma absoluta e peremptória, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e verificada a desídia por parte do Estado-Juiz,
in casu,
tem-se estar o paciente segregado cautelarmente há quase três anos, sem que tenha sido proferida sua sentença, pelo que se mostra notório o constrangimento ilegal, mormente por ser inadmissível que o réu seja responsabilizado pela referida desídia Estatal.

Ademais, acerca da flexibilização das súmulas n. 51, do Superior Tribunal de Justiça, e n. 01, desta Corte, tem-se os julgados,
verbis:

STJ:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). RÉU PRESO EM FLAGRANTE EM 17/12/2009. INSTRUÇÃO ENCERRADA NO ANO DE 2013.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEGUNDO FUNDAMENTO APRESENTADO NESTE WRIT.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. 1
. É sabido que, encerrada a fase instrutória, tem aplicação a Súmula 52 deste Tribunal Superior; tal entendimento, contudo, deve ser mitigado, visando atender aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na medida em que é direito do acusado ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade.
2.
No presente caso, as informações constantes nos autos dão conta de que se trata de uma ação penal com apenas um único réu, que foi preso em flagrante em 17/12/2009, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com denúncia recebida em 24/2/2010, interrogatório do réu colhido somente em 16/4/2013 - 3 anos e 4 meses após a da data da prisão -, alegações finais apresentadas pelo Parquet em 10/10/2013 e conclusos ao Juízo desde a data de 17/11/2016, sem que, até o presente momento (ano de 2017), fosse entregue a prestação jurisdicional. 3. Assim, resta evidenciado o reclamado constrangimento ilegal, à vista do excesso de prazo no julgamento do paciente. 4. Fica prejudicada a análise quanto ao outro fundamento - ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva -, em razão do reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5.
Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente, por excesso de prazo, nos autos da Ação Penal n. 42-71.2010.8.06.0126/0, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Mombaça/CE, se por outro motivo não estiver custodiado
. (HC 169.327/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENCIAR O PROCESSO. MITIGAÇÃO DO VERBETE N. 52 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1
. Há demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal, quando o paciente, segregado desde 10/12/2013, já tendo apresentado alegações finais, estando o processo pendente de julgamento há mais de um ano após o fim da instrução, sem previsão de quando será sentenciada a ação penal, admitindo-se, neste caso, a mitigação do verbete n. 52 da Súmula do STJ.

2. Habeas corpus concedido, para soltura do paciente, face o constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para julgamento da ação penal.
(HC 347.757/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

Por todo o exposto,
concedo
a ordem impetrada, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente GERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA
se por outro motivo ele não estiver preso.

É como voto.

Belém, 10/05/2021